Tribunal: TJSP
Processo: 1109321-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de obrigação de fazer - Sentença que reconheceu a superveniente carência do direito de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso da interveniente - Não conhecimento - Ausência de recolhimento das respectivas custas - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto -

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de obrigação de fazer - Sentença que reconheceu a superveniente carência do direito de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso da interveniente - Não conhecimento - Ausência de recolhimento das respectivas custas - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e § 2o, do CPC.

Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109321-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIZABETH CHIAPETTA, são apelados MARCOS CHIAPETTA,
DOUGLAS CHIAPETTA, JOÃO FRANCISCO DE SALES, RONALDO
CHIAPETTA e DEMÉTRIUS CHIAPETTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.781
Apelação no 1109321-17.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 26a Vara Cível
Apelante: Elizabeth Chiapetta
Apelados: Marcos Chiapetta e outros
Interessado: Ezequiel Pablo Macedo
Classificação: Locação de imóveis Obrigação de fazer
t
EMENTA Locação de imóvel - Ação de obrigação de
fazer - Sentença que reconheceu a superveniente
carência do direito de agir e julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC Recurso da interveniente - Não conhecimento -
Ausência de recolhimento das respectivas custas -
Concessão de prazo para regularização - Não
cumprimento do determinado - Apelo deserto -
Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e § 2o, do CPC.
Apelo não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de obrigação de fazer fundada em contrato de
locação de bem imóvel, promovida por Marcos Chiapetta e
outros em face de Ezequiel Pablo Macedo, onde proferida
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Pela causalidade ficou a cargo da parte ré o pagamento das custas
e despesas processuais, fixados honorários devidos ao patrono da
parte autora em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a interveniente Elizabeth Chiapetta que o
julgado merece parcial reforma, conforme alegações expostas às
fls. 239/244.
Contrarrazões às fls. 247/253.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
A regra do art. 1.007, “caput”, do Código de
Processo Civil, determina que: “No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
O parágrafo segundo, desse dispositivo legal,
estabelece que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Verifica-se, às fls. 255, que este relator
determinou à apelante que comprovasse a condição de
beneficiária da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante a inércia, restou indeferido o pedido de
gratuidade de justiça formulado em fase recursal, bem como
ficou ela intimada a realizar o recolhimento do preparo, sob pena
de deserção.
Às fls. 263, porém, a Serventia certificou que
transcorrera o prazo indicado na decisão sem qualquer tipo de
providência.
De rigor, portanto, o reconhecimento da ausência
de pressuposto de admissibilidade recursal, ante a ausência de
recolhimento do preparo.
Ante o exposto, não conheço do recurso de
apelação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica